Tribunal: TJPA
Processo: 0801938-97.2023.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801938-97.2023.8.14.0010

APELANTE: BENEDITO AUGUSTO DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231/STJ. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, CORREÇÃO DA PENA EM DEFINITIVO. INCIDÊNCIA DO TEMA 1087/STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a reforma da sentença condenatória, para que seja reconhecido em favor do réu a causa de diminuição do furto privilegiado, em atenção ao pequeno valor da coisa subtraída.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a possibilidade de reconhecimento do furto qualificado; ii) a possibilidade de aplicação da pena-base abaixo do mínimo legal, com a superação da Súmula nº 231/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para o reconhecimento do benefício do furto privilegiado, previsto no §2º, do artigo 155, do Código Penal, é necessário observar as condicionantes da primariedade do agente e o do pequeno valor da coisa furtada. Incidência da Súmula nº 511/STJ.

4. Em que pese a defesa sustentar que o valor do aparelho televisor subtraído, atualmente, seria inferior ao salário-mínimo vigente no território nacional, compreendo que o prejuízo sofrido pela vítima não se limitou a este objeto, mas se estendeu à outras 05 (cinco) janelas que foram quebradas, além de garrafões de água e várias luminárias. Assim, as circunstâncias em que o delito foi praticado evidenciam maior potencialidade lesiva da infração, inviabilizando o reconhecimento da pretendida benesse.

5. Não há qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo magistrado
a quo,
que não reduziu a pena para aquém do mínimo legal, mesmo reconhecendo a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, por óbice da Súmula nº 231, do c. STJ, a qual preconiza:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

6. Apesar da discussão jurídica sobre o tema, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.869.764/MS, nº 2.052.085/TO e nº 2.057.181/SE, a 3ª – Terceira Seção do c. STJ concluiu, por maioria, pela rejeição da proposta de cancelamento do referido enunciado sumular, o qual continua em vigência, sendo inviável sua superação no âmbito desta Corte Estadual de Justiça.

7. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a causa de aumento do repouso noturno (art. 155, §1º do CP) não incide em casos de furto qualificado (§4º), considerando a posição topográfica dos dispositivos legais, razão pela qual deve ser excluída da dosimetria.

8. Pena redimensionada, de ofício, ao patamar de 02 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantidos os demais termos da r. sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido, na esteira do respeitável parecer ministerial. Pena redimensionada, de ofício.

Tese de julgamento:
1. O princípio da insignificância não se aplica a condutas que, embora formalmente de pequeno valor, revelem alta reprovabilidade pelo modus operandi, como o rompimento de obstáculos. 2. Apesar das discussões jurídicas sobre o tema, filia-se, por ora, ao entendimento preconizado na Súmula nº 231 do c. STJ (que ainda não foi cancelada), segundo o qual
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
3. A causa de aumento referente ao furto noturno (§1º do art. 155 do CP) não incide em casos de furto qualificado. Tema nº 1087/STJ.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §§1º, 2º, e §4º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/DFT, AC nº 0000897-57.2017.8.07.0003, Rel. Des. MÁRIO MACHADO, 1ª T., j. 03/04/2020; TJ/RS, AC nº 5021108-11.2018.8.21.0001, Rel.ª Des.ª JONI VICTORIA SIMÕES, 5ª C.C., j. 07/02/2025; TJ/SP, AC nº 1500048-02.2023.8.26.0058, Rel. Des. TEIXEIRA DE FREITAS, 6ª C.C., j. 16/02/2025; TJ/CE, AC nº 0206915-36.2023.8.06.0001, Rel. Des. SÉRGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, 2ª C.C., Data do Julgamento: 18/12/2024; STF, HC nº 1.47.418, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, 1ª T., j. 18/02/2020; STJ, REsp nº 2.113.098/PA 2023/0439714-0, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., j.

05/11/2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.163.428/PA 2024/0300395-0, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., j. 30/10/2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.171.014/PR 2024/0353151-7, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., j. 11/12/2024; STJ, REsp nº 2.036.661/RJ 2022/0347886-1, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., j. 03/12/2024; TJ/PR, AC nº 0001824-05.2018.8.16.0143, Rel. Des. DOMINGOS THADEU RIBEIRO DA FONSECA, 4ª C.C., j. 15/02/2021; TJ/PA, AC nº 0800101-13.2023.8.14.0008, Rel.ª Des.ª EVA DO AMARAL COELHO, 3ª T., j. 04/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
. De ofício,
redimensionar a pena em definitivo aplicada
, nos termos do voto da Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezessete de março de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Benedito Augusto da Silva Santos
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de furto duplamente qualificado
, nos moldes do
artigo 155, §1º, e §4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 18625389, que no dia
13 de junho de 2023
, por volta das 00h50h, na Estrada Breves-Arapijó, ao lado do Marajó Park, no município de
Breves/PA
, o denunciado
Benedito Augusto Silva Santos
, ora apelante, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em
01 (um) aparelho televisor de 32 polegadas
,
01 (um) garrafão de água
e
03 (três) lâmpadas
, durante o
repouso noturno
e com
rompimento de obstáculo
, da vítima
Reginaldo Cardoso Sarraf
.

Segundo restou apurado, no dia, hora e local acima citados, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por populares, informando que o ora apelante estaria furtando objetos no Residencial Miriam.

Após se deslocarem ao local, encontraram o ora apelante já detido pelo nacional
Benildo Corrêa Machado
, segurança do condomínio, portando os bens acima delineados, os quais foram, de pronto, identificados pelo seu real proprietário, a vítima
Reginaldo Cardoso Sarraf
.

Ao ser conduzido perante a autoridade policial, o ora apelante confessou a autoria delitiva.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público Estadual de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 155, §1º, e §4º, inciso I, do Código Penal
.

A
denúncia foi recebida
em
19 de julho de 2023
, ID 18625390.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
05 de dezembro de 2023
, ID 18625430.

Certidão de Intimação do Réu
em
06 de dezembro de 2023
, ID 18625435.

O presente
Recurso de Apelação
foi interposto em
22 de janeiro de 2024
, ID 18625445, e
recebido
pelo juízo
a quo
em
25 de janeiro de 2024
, ID 18625446.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
20 de março de 2024
, ID 18625447.

Em suas
Razões Recursais
, ID 23457111, a defesa
requereu
o
reconhecimento do furto privilegiado
, em
atenção
ao
valor do patrimônio subtraído
. Subsidiariamente, postulou pela
aplicação
da pe
na-base abaixo do patamar mínimo legal
, com a
superação
da
Súmula nº 231 do c. STJ
e, por derradeiro,
prequestionou
a matéria suscitada para fins de eventual necessidade de Recurso Especial nas Instâncias Superiores.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 23457112, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão condenatória proferida pelo magistrado
a quo
.

Nesta
Superior Instância
, ID 23804448, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
Relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Benedito Augusto da Silva Santos
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de furto duplamente qualificado
, nos moldes do
artigo 155, §1º, e §4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 23457111, a defesa
requereu
o
reconhecimento do furto privilegiado
, em
atenção
ao
valor do patrimônio subtraído
.

Subsidiariamente, postulou pela
aplicação
da pe
na-base abaixo do patamar mínimo legal
, com a
superação
da
Súmula nº 231 do c. STJ
e, por derradeiro,
prequestionou
a matéria suscitada para fins de eventual necessidade de Recurso Especial nas Instâncias Superiores.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
RECONHECIMENTO. FURTO PRIVILEGIADO
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

Para o reconhecimento do benefício do
furto privilegiado
, previsto no
§2º, do artigo 155, do Código Penal
, é necessário observar as condicionantes da
primariedade do agente
e o do
pequeno valor da coisa furtada
.

Sobre o tema, a
Súmula nº 511 do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, disciplina,
in verbis
:
“É possível o reconhecimento do privilégio previsto no §2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.”

Neste sentido:

“(...).
A contrário senso do disposto na Súmula 511 do STJ, não é possível o reconhecimento do privilégio previsto no §2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se, a despeito da primariedade do agente e do pequeno valor da coisa, a qualificadora venha a ser de ordem subjetiva, como no caso de abuso de confiança
. Apelo desprovido.”
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0000897-57.2017.8.07.0003, Acórdão nº 1.241.723, Relator (a): Desembargador MÁRIO MACHADO, 1ª – Primeira Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/04/2020, Publicado no PJe: 18/04/2020).
Grifei

“(...). 5.
Faz jus ao privilégio do art. 155, §2º, CPB, réu primário que furta coisa de pequeno valor, mesmo que crime qualificado pela fraude, uma vez que, sendo modo de execução, a fraude no furto tem natureza objetiva, portanto, compatível com a Súmula 511 do STJ
.”
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0000884-12.2018.8.07.0007, Acórdão nº 1.224.379, Relator (a): Desembargadora MARIA IVATÔNIA, 2ª – Segunda Turma Criminal, Data de Julgamento: 18/12/2019, Publicado no DJE: 09/01/2020).
Grifei

Na hipótese dos autos, conforme salientado pelo magistrado
a quo
,
in verbis
:
“(...), não é possível a incidência da modalidade de furto privilegiado, nos termos do art. 155, §2º do CP, em função de que um dos bens subtraídos, está incluída 01 (uma) Televisão da Marca Samsung 32’, cujo valor aproximado consiste em um salário-mínimo, não podendo ser considerado de pequeno valor, afastando-se, assim, o princípio da insignificância.”
ID 18625430

Portanto, em que pese a defesa sustentar que o valor do aparelho televisor subtraído, atualmente, seria inferior ao salário-mínimo vigente no território nacional, compreendo que o prejuízo sofrido pela vítima não se limitou a este objeto, mas se estendeu à outras 05 (cinco) janelas que foram quebradas, além de garrafões de água e várias luminárias.

Assim, observando que o valor dos objetos furtados não é irrisório, resta
inviável
a
aplicação
da pretendida
causa de diminuição da pena
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E ABUSO DE CONFIANÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. MÉRITO. (...). PRIVILEGIADORA DO FURTO. DESCABIMENTO.

Desacolhido o pleito defensivo, de reconhecimento da privilegiadora do furto, tendo em vista que, embora a ré seja tecnicamente primária, o valor da res furtivae ultrapassou, em muito, o salário-mínimo vigente à época do fato
.
(TJ/RS – Apelação Criminal nº 5021108-11.2018.8.21.0001, Relator (a): Desembargadora
Joni Victoria Simões
, 5ª – Quinta Câmara Criminal, Julgado em: 07/02/2025).
Grifei

Apelação. Furto qualificado. Conjunto probatório hábil e robusto. Autoria e materialidade comprovadas.
(...). Furto privilegiado. Inadmissibilidade.
Valor considerável, para fins de adequação ao artigo 155, § segundo, do Código Penal. Bens e reparos no portão e na porta danificados não podem ser tidos como de pequeno valor, de forma que as circunstâncias em que perpetrado o delito evidenciam maior potencialidade lesiva da infração, personalidade desvirtuada e acentuada culpabilidade
. Condenação mantida. (...).
(TJ/SP – Apelação Criminal nº 1500048-02.2023.8.26.0058, Relator (a): Desembargador
Teixeira de Freitas
, Órgão Julgador: 6ª – Sexta Câmara de Direito Criminal, Foro de Agudos: 1ª – Primeira Vara Judicial, Data do Julgamento: 16/02/2025, Data de Registro: 16/02/2025).
Grifei

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO MEDIANTE ESCALADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 5.
O furto privilegiado depende do preenchimento cumulativo de dois requisitos: primariedade do agente e pequeno valor da res furtiva. No caso, o réu não é primário, conforme reconhecido na sentença de origem, inviabilizando o benefício
. 6. (...). 7. Recurso desprovido.
(TJ/CE – Apelação Criminal nº 0206915-36.2023.8.06.0001, Relator (a): Desembargador SÉRGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, 2ª – Segunda Câmara Criminal, Data do Julgamento: 18/12/2024, Data da Publicação: 18/12/2024).
Grifei

Verifica-se, pois, a
impossibilidade lógica
do
reconhecimento
do
furto privilegiado
, mantendo-se, assim, a condenação do apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 155, §1º, e §4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

2.
DOSIMETRIA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 STJ
:

Adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
, conforme será explanado.

É cediço que a
individualização da pena
não pode ultrapassar os limites cominados pelo legislador, mormente quando não se estabelece fração objetiva para aplicação da redução almejada.

Assim, não sendo as circunstâncias atenuantes elementares do tipo, essas
não podem reduzir
a pena
aquém
do estabelecido no preceito secundário da norma penal.

Com efeito, a conclusão do enunciado da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça
, deriva da própria lógica do sistema de penas, que estabelece um mínimo legal o qual só pode ser ultrapassado por minorantes com fração ou intervalo fixos já definidos pelo legislador.

Desse modo, a súmula em questão consagra o
princípio da legalidade
, ao resguardar a pena mínima estabelecida pelo legislador no preceito secundário da norma penal, o que se mostra totalmente proporcional, mormente porque o reconhecimento de circunstâncias agravantes também não permite elevar a reprimenda acima do máximo legalmente estabelecido.

Nesse contexto, não ressalta do enunciado sumular examinado qualquer
violação
ao
princípio da individualização da pena
.

Não bastasse isso, a tese defensiva contraria não só o entendimento sedimentado no âmbito do
c. STJ
, como também a
jurisprudência
firmada há muito pelo
c. Supremo Tribunal Federal - STF
, que reconheceu, em
sede de Repercussão Geral
, a
impossibilidade
de
aplicação de atenuantes
para a
fixação
da
pena abaixo do mínimo legal
, senão vejamos:

AÇÃO PENAL.

Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
(STF – RE nº 597.270 QORG, Relator (a): Ministro CEZAR PELUSO, Julgado em 26/03/2009).
Grifei

Assim, decidida a
interpretação constitucional
da matéria pelo
c. Supremo Tribunal Federal
, em sede de
Repercussão geral
, não há como fixar entendimento diverso no caso concreto, sob pena de
cassação
liminar do Acórdão pelo Tribunal Extraordinário.

Acresça-se que as
duas turmas
da
Corte Suprema
reafirmaram tal entendimento, conforme demonstram os seguintes julgados:

PENA. ATENUANTE. TIPO MÍNIMO LEGAL. ÓBICE.

A consideração de atenuante, ao contrário do que ocorre com causa de diminuição da pena
,
esbarra no quantitativo mínimo previsto para o tipo
. Precedente: Pleno, recurso extraordinário nº 597.270/RS, relator o ministro Cezar Peluso, julgado em 26 de março de 2009, acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de abril seguinte.
(STF – HC nº 1.47.418, Relator (a): Ministro MARCO AURÉLIO, 1ª – Primeira Turma, Julgado em 18/02/2020).
Grifei

Agravo regimental no recurso extraordinário.

Penal e Processual Penal. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. Dosimetria da pena. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.
(STF – RE nº 1.269.051 AgR, Relator (a): Ministro CELSO DE MELLO, Relator (a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, 2ª – Segunda Turma, Julgado em 20/10/2020).
Grifei

Neste contexto, é
inviável
no âmbito deste
Tribunal Estadual de Justiça
a
superação
ou
“overruling”
do entendimento firmado pelas
Cortes Superiores
,
“porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada.”
(STJ – AgRg no REsp nº 1.873.181/MS 2020/0106711-7, Relator (a): Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, 5ª – Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Não se desconhece que em
21/03/2023
, a
6ª – Sexta Turma
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, afetou para julgamento na
3ª – Terceira Seção
, três recursos especiais (REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764) que discutem a
possibilidade
de
fixação
da
pena abaixo do mínimo
previsto em lei.

No entanto, cumpre destacar que houve tão somente a proposta de afetação dos referidos recursos
à 3ª – Terceira Seção
do
c. STJ
, para discussão acerca da possibilidade de superação da Súmula.

Não obstante, filia-se, por ora, ao entendimento preconizado na
Súmula nº 231 do c. STJ
(que ainda não foi cancelada), segundo o qual,
in verbis
:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA PREPONDERANTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA COMPROVADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(...). 7.
Com relação à dosimetria, na segunda fase, verifica-se que, a despeito de ter sido reconhecida a menoridade relativa, a atenuante não foi aplicada em razão da incidência do enunciado da Súmula n. 231 do STJ, a qual foi mantida por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, n. 2.052.085/TO e n. 2.057.181/SE, oportunidade em que se concluiu, por maioria, pela rejeição da proposta de cancelamento do referido enunciado sumular
. 8. Estando o acórdão recorrido em consonância com a atual jurisprudência pacífica desta Corte Superior, tem incidência a Súmula n. 83/STJ. IV. Recurso Especial desprovido.
(STJ – REsp nº 2.113.098/PA 2023/0439714-0, Relatora (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 05/11/2024, DJe de 11/11/2024).
Grifei

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...). 3.
O precedente do STF no Tema 158 da repercussão geral estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal
. 4.
O STJ não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo STF
. 5.
A discricionariedade judicial deve respeitar os limites legais mínimos e máximos, conforme o princípio da reserva legal
. 6.
O método trifásico de dosimetria da pena impõe respeito ao mínimo e máximo legal, não permitindo que atenuantes resultem em penas abaixo do mínimo
. 7.
A fixação de penas fora dos limites legais violaria o princípio da legalidade e a separação de poderes
. 8.
Institutos de justiça penal negociada não justificam a revisão da Súmula 231 do STJ
. IV. Dispositivo e tese9. Agravo desprovido. Tese de julgamento: 1.
A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do STF no Tema 158 da repercussão geral
. 2.
O STJ não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo STF
. 3.
A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
(STJ – AgRg no REsp nº 2.163.428/PA 2024/0300395-0, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 30/10/2024, DJe de 06/11/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. NÃO CANCELAMENTO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTE SODALÍCIO. REGIME INICIAL FECHADO. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, “(...) a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.” (AgRg no REsp n. 2.076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan Parcionik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024
). 2.
Ademais, no julgamento dos apelos nobres afetados para análise da controvérsia sob o rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção deste Sodalício entendeu devido ao não cancelamento da Súmula n. 231/STJ, de modo que a redução da pena para aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuantes continua sendo inviável
. (...). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no REsp nº 2.171.014/PR 2024/0353151-7, Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024).
Grifei

Por tais razões,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.

Contudo, de ofício, verifico a necessidade de
retificar
a
pena em definitivo
aplicada ao ora apelante. Explico.

Em julgamento de
Recursos Especiais Repetitivos
,
a 3ª – Terceira Turma do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, estabeleceu, através do
Tema nº 1087
, que
“a causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4º).”

Com efeito, definiu a
Corte Superior
que a posição topográfica dos dispositivos impede a aplicação da causa de aumento para a hipótese do furto qualificado, uma vez que para ser aplicada, deveria a previsão contida no §1º estar prevista após a disposição da modalidade privilegiada do crime, o que não se observa na hipótese.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL LEVE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. TEMA 585/STJ. FURTO QUALIFICADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE QUE SE IMPÕE. TEMA 1087/STJ. CÁLCULO DOSIMÉTRICO MODIFICADO. PENA RESULTANTE DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES READEQUADA. RECURSO PROVIDO.

1. (...). 4.
A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.888.756/SP, Tema 1087, firmou o entendimento de que a causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4º)
. (...).
(STJ – REsp nº 2.036.661/RJ 2022/0347886-1, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 03/12/2024, DJEN de 23/12/2024).
Grifei

penal e processual penal. apelação criminal. furto majorado pelo repouso noturno. sentença parcialmente procedente. recurso do ministério público. pretensão de reconhecimento da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso I, DO CÓDIGO PENAL.
(...). QUALIFICADORA CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DELIBERAÇÃO EX OFFICIO. MAJORANTE REPOUSO NOTURNO. QUESTÃO SUBMETIDA AO REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 1087). PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM DELIBERAÇÃO DE OFÍCIO.

1. (...). 7.
Conforme o entendimento firmado em recursos especiais repetitivos (Tema 1.087) pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4º, do CP)
. (...). Recurso conhecido provido, com deliberação de ofício e readequação da pena definitiva.
(TJ/PR – Apelação Criminal nº 0001824-05.2018.8.16.0143, Relator (a): Desembargador DOMINGOS THADEU RIBEIRO DA FONSECA, 4ª – Quarta Câmara Criminal, Julgado em: 15/02/2021).
Grifei

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §1º E §4º, II E IV DO CÓDIGO PENAL. (...). EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO FURTO NOTURNO. PENA REDUZIDA. (...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...). 5.
A causa de aumento referente ao furto noturno (§1º do art. 155 do CP) não incide em casos de furto qualificado, conforme entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.890.981-SP (Tema 1087), devendo, portanto, ser excluída da dosimetria
. (...).
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0800101-13.2023.8.14.0008, Relator (a): Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Julgado em 04/11/2024).
Grifei

No caso dos autos, verifica-se que o magistrado
a quo
incidiu em
erro de julgamento
ao aplicar a
causa de aumento do repouso noturno
, prevista no
§1º, do artigo 155, do Código Penal
, na
3ª – terceira etapa dosimétrica
, na fração de
1/3 (um terço)
,
elevando a pena
ao patamar de
03 (três) anos de reclusão
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, em
inobservância
ao
paradigma jurisprudencial
.

Desta feita, torna-se necessário proceder à
correção da pena aplicada
, para
excluir
a
qualificadora do repouso noturno
e, consequentemente, estabelecer a
pena em definitivo
no patamar de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantidas as demais cominações da r. sentença condenatória ora impugnada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
.
De ofício
, procedo ao
redimensionamento da pena em concreto aplicada
, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença condenatória sob análise.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/03/2025